Tribunal: TJDFT
Processo: 0802469-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MITIGAÇÃO EM MATÉRIA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÕES IN NATURA. NON REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que reduz os alimentos para 20% dos rendimentos brutos, após descontos obrigatórios, mantém a obrigação de inclusão do menor como dependente em plano de saúde e estabelece custeio de eventuais despesas médicas, rejeita a alegação de bis in idem e afasta sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise de alegações de omissão e contradição relativas à manutenção de obrigações não requeridas pelo recorrido e suposta violação aos princípios da congruência, da vedação à reformatio in pejus, da coisa julgada formal e da preclusão consumativa.
3. Exame da possibilidade de fixação de obrigações acessórias em ação de alimentos, da natureza da sucumbência e do prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.022 do Código de Processo Civil autoriza embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistindo tais vícios quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. O órgão julgador não possui obrigação de rebater todos os argumentos apresentados, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. A contradição reconhecida em embargos é interna, isto é, verificada entre os elementos do próprio acórdão, inexistindo dissonância entre fundamentação, dispositivo e ementa. A alegação de contradição externa mostra-se inadmissível.
6. Em ações de alimentos, o magistrado não se vincula estritamente ao princípio da congruência, podendo fixar obrigações de forma a atender o binômio necessidade-possibilidade, conforme precedentes. A manutenção do plano de saúde e das despesas médicas decorre das provas dos autos e do interesse do menor. Não se verifica reformatio in pejus, pois o acórdão resulta da análise do conjunto probatório e não amplia encargos exclusivamente em desfavor do recorrente.
7. Não há sucumbência recíproca, pois a fixação de alimentos em valor inferior ao postulado não altera a responsabilidade integral do réu pelos ônus sucumbenciais, conforme precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
8. O embargante busca rediscutir matéria já enfrentada, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração. O art. 1.025 do CPC admite prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código Civil, arts. 1.566, 1.694, 1.699 e 1.703; Código de Processo Civil, arts. 370, 375, 1.022, 1.025 e 1.026, §3o.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2398120/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 18/12/2023; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1913276, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, 04/09/2024; Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.861.560/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, 09/12/2020; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1918704, Relatora Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, 04/09/2024.